Tribunal: STF
Processo: RE 1480719
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPENSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDORA TRIBUTÁRIA. LEI Nº 12.973/14. ICMS: VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. 



    1. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. 



    2. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.’ (Tema 069). 



    3. Cumpre anotar, ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim consolidada, verbis ‘TRIBUNAL PLENO - Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.’ Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF; destacou-se).



    4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede de ação ordinária, observa-se o que o próprio C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que ‘em demanda voltada à repetição do indébito tributário é imprescindível apenas a comprovação da qualidade de contribuinte do autor, não sendo necessária a juntada de todos os demonstrativos de pagamento/retenção do tributo no momento da propositura da ação, por ser possível a sua postergação para a fase de liquidação, momento em que deverá ser apurado o quantum debeatur.’ - REsp 1.089.241/MG, Relator Ministro MAURO CAMPELL MARQUES, Segunda Turma, j. 14/12/2010, DJ e 08/02/2011. 



    5. No que pertine ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei nº 12.973/14, a qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto nº 1.598/77, igual sorte lhe é reservada, uma vez que restou firmado que ‘o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como indevida a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)’, cujo voto da Relatora, a Exmª Ministra CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as alterações legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei nº 12.973/14. 



    6. Assim, repise-se, tem a autora o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei nº 12.973/2014, bem como à respectiva compensação/restituição autorizada na r. sentença, respeitado o lustro prescricional e na forma da legislação de regência - demanda ajuizada em 09/03/2017. 



    7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento, mantendo-se a r. sentença em seus exatos termos.” (e-doc. 11, p. 5-6, grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 100 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “não há possibilidade de restituição administrativa quando a repetição tiver sido deferida por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação ao art. 100, caput, da Constituição, que determina que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, garantindo assim a impenhorabilidade dos bens públicos, e assegurando isonomia entre os administrados, e preservando a harmonia entre os Poderes Judiciário e Executivo” (e-doc. 17, p. 9).



    3.2. Pondera que “o verbete [Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça] não acena com possibilidade de restituição administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da compensação administrativa” (e-doc. 17, p. 12).



    3.3. Pede “a reforma da decisão recorrida para que a restituição do indébito seja efetivada mediante compensação perante a RFB” (e-doc. 17, p. 15).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Considerando que o acórdão recorrido manteve a sentença, que assegurou ao contribuinte o direito de optar pelo pedido administrativo de restituição, verifica-se a plausibilidade dos argumentos da insurgência, de modo a ensejar o processamento do recurso a fim de que a Suprema Corte decida sobre a questão em exame. 



    Ante o exposto, o recurso extraordinário.” (e-doc. 18, p. 3, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar, em parte.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de ação ordinária em que se pretende ver excluída da base de cálculo da COFINS e do PIS a parcela relativa ao ICMS, bem como que seja reconhecido o direito à respectiva restituição/compensação quinquenal. Valor atribuído à causa: R$ 1.000,00, com posição em março/2017.



    O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, autorizando a consequente restituição/compensação - considerando o valor destacado na nota fiscal -, respeitado o lustro prescricional e nos termos da legislação de regência, condenando, ainda, a União Federal, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na forma do artigo 85, § 3º, do CPC, em seus patamares mínimos. Submeteu ao reexame necessário.



(...)



    Quanto à análise da compensação tributária, em sede de ação ordinária, observo que o próprio C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que ‘em demanda voltada à repetição do indébito tributário é imprescindível apenas a comprovação da qualidade de contribuinte do autor, não sendo necessária a juntada de todos os demonstrativos de pagamento/retenção do tributo no momento da propositura da ação, por ser possível a sua postergação para a fase de liquidação, momento em que deverá ser apurado o quantum debeatur.’ - REsp 1.089.241/MG, Relator Ministro MAURO CAMPELL MARQUES, Segunda Turma, j. 14/12/2010, DJ e 08/02/2011.



(...)



    Assim, repise-se, tem a autora o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei nº 12.973/2014, bem como à respectiva compensação/restituição autorizada na r. sentença, respeitado o lustro prescricional e na forma da legislação de regência - demanda ajuizada em 09/03/2017.” (e-doc. 11, p. 1-5, grifos nossos).



    7. Na sentença de primeiro grau consta:



    “Reconheço, ainda, o direito da parte autora à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 5, p. 438, grifos nossos).



    8. O Tribunal de origem, assentou ter a parte recorrida direito à restituição administrativa ou compensação do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda.



    9. Ao assim decidir, pela possibilidade de restituição administrativa, a Corte a quo divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial não podem ocorrer via restituição administrativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. (...)”



     (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.13/12/2022, p. 16/12/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.”



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022, grifos nossos).



    10. Quanto ao pedido para que “a restituição do indébito seja efetivada mediante compensação perante a RFB” (e-doc. 17, p. 15), somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código Tributário Nacional, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Cigarros. Regime de substituição tributária. Preço final tabelado. Alegação de valores recolhidos a maior. Restituição ou compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.461.103-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024, grifos nossos).  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DO PRÓPRIO IMPOSTO APURADO EM EXERCÍCIO PRETÉRITO. LEI Nº 9.430/96. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.239-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024, grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 8.981/1995 e 9.065/1995 e do Código Tributário Nacional, consignou a impossibilidade de dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.388.792-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023, grifos nossos).  



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ICMS-ST. BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 15.056/2017 E DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”.



    (ARE nº 1.438.398-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023, grifos nossos).  



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. 3. Inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE nº 556.397-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/09/2012, p. 24/09/2012, grifos nossos).



 11. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para assentar que o indébito tributário reconhecido por decisão judicial deve observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor. Deixo de fixar honorários recursais tendo em vista a sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator